Tribunal: TCU
Processo: 031.337/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 343784, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 343784, função null, que teve como objeto DESTINADO A APOIAR INICIATIVAS DE GERACAO DE RENDA ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL, GR, CONFORME PLANO DETRABALHO E O TERMO DE RESPONSABILIDADE CONSTANTES NO PROCESSO. (no da TCE no sistema: 2543/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11369/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 343784, firmado com o Município de Formosa/GO, cujo objeto consistia na capacitação de pessoas visando o mercado de trabalho no ramo da construção civil. Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, ocorrido em 2/5/1999, com a apresentação da prestação de contas (peça 25), e o primeiro ato de apuração dos fatos, em 8/6/2015, com a emissão do Parecer Técnico 561/2015-CPC-TV (DSGM), que teve o intuito de averiguar a boa e regular aplicação dos recursos (peça 35); Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 129-132); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência aos responsáveis acerca deste Acórdão; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 031.337/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jair Gomes de Paiva (CPF XXX.724.661-XX), Ernesto Guimaraes Roller (CPF XXX.460.761-XX) e Município de Formosa/GO (CNPJ 01.738.780/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Formosa/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.